Tribunal: TJSP
Processo: 2068253-69.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Habeas Corpus". Extinção da punibilidade pelo indulto. Inviabilidade de exame da pretensão em via estreita de "Habeas Corpus", que não permite abordamento meritório e exame aprofundado de provas. Impossibilidade de concessão do benefício. Ordem denegada.